Tribunal: CARF
Processo: 15540.720498/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720498/2012-32
ACÓRDÃO
2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
EDSON WASHINGTON ANDRE COSENDEY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
2
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria de “lançamento em duplicidade”,
por inovação recursal e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão 12-90.626 (p. 180), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 05) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 85), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- ineficácia / nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios da legalidade e
segurança jurídica, bem como por cerceamento do direito de defesa;
- ilegitimidade do sujeito passivo;
- no mérito, comprovação da origem dos depósitos bancários; e
- inaplicabilidade da multa de ofício qualificada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 12-
90.626 (p. 180), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Incabível a alegação de ilegitimidade passiva quando o lançamento considerou
depósitos bancários de origem não comprovada da esposa do autuado, que, por
sua vez, informou a mesma como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a
sua convicção e proferir a decisão do feito.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores,
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores
depositados na conta bancária da esposa do contribuinte.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um valor
emprestado.
DEPÓSITO BANCÁRIO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não são considerados para fins de incidência do imposto os depósitos bancários
de origem não comprovada cujos valores individuais sejam iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. 75%.
Uma vez constatada infração à legislação tributária, o crédito apurado somente
pode ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício expressamente prevista
na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 200, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
- nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa;
- extemporaneidade da decisão de primeira instância;
- ilegitimidade do Recorrente;
- lançamento em duplicidade;
- não incidência do IR sobre depósitos bancários; e
- comprovação da origem dos depósitos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
5
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 05) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, dentre outras matérias, a
“duplicidade do lançamento fiscal”.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte em relação à matéria de defesa em destaque.
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
6
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pelo Contribuinte, considerando que as mesmas em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Da alegação de ilegitimidade passiva
O impugnante alega, em sua defesa, que houve erro na identificação do sujeito
passivo, posto que o lançamento foi baseado em depósitos bancários efetuados
na conta corrente de sua companheira, Fernanda Sousa Taveira, CPF no
076.844.177-38, tratando-se de pessoas distintas com deveres e obrigações
diversas, não tendo ele ligação direta com o fato gerador.
O argumento expendido na defesa não procede. O contribuinte indicou sua
companheira como dependente na Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano-
calendário 2008, fls. 19/25, tratando-se, portanto, de Declaração em conjunto, na
forma dos arts. 8o e 77, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99 - RIR/99. Logo, todos os rendimentos dela devem estar informados na
Declaração do interessado, consoante § 8o do art.77 do mesmo diploma legal:
(...)
Assim, o lançamento tributário para exigência do tributo devido pela dependente,
em vista de omissão de rendimentos, deve necessariamente ser efetuado em
nome do contribuinte declarante.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
7
Por se tratar de declaração em conjunto, a verificação do cumprimento da
obrigação deve ser efetuada no conjunto dos bens, direitos e obrigações do casal,
para conferir, identificar, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas, na forma do art. 145 da Constituição Federal:
(...)
É totalmente contrário ao entendimento preconizado nas normas acima
relacionadas admitir que o contribuinte possa deduzir sua companheira como
dependente, no ajuste anual, assim como todas as despesas admitidas legalmente
a esta pertinentes e, de outro lado, não tenha obrigação de informar seus
rendimentos e se responsabilizar pela omissão destes.
(...)
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou impropriedade da autuação
ter sido levada a efeito em face do contribuinte, pois este procedimento adotado
pela fiscalização deveu-se à opção de entrega da Declaração de Imposto de
Renda, rejeitando-se a preliminar arguida.
Da alegação de Ineficácia da Autuação
No que alcança à hipotética nulidade arguida pelo interessado, é mister ressaltar
que o Auto de Infração em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF. Tampouco há que se cogitar no presente processo de
incompetência do agente do ato ou de preterição ao direito de defesa, vícios
insanáveis que conduzem à nulidade e que estão previstos no artigo 59 do
mencionado Decreto.
O primeiro Termo de Intimação ao contribuinte, fls. 68/69, para comprovar em
cinco dias a origem dos depósitos/créditos bancários efetuados na conta corrente
de sua dependente, no 903-2 da Caixa Econômica Federal, foi por ele recebido,
em 24/10/2012, conforme Aviso de Recebimento dos Correios, fl. 70.
O segundo Termo de Intimação, de fls. 75/76, foi recebido por ele em
28/11/2012, fl. 77, fornecendo o mesmo prazo para resposta.
A lavratura do Auto de Infração ocorreu posteriormente, em 05/12/2012, data da
ciência do contribuinte, não se verificando qualquer inconsistência em relação às
datas acima. Vale aqui lembrar que a cotitular da conta, Fernanda Sousa Taveira,
já havia sido anteriormente intimada para comprovar a origem dos depósitos
bancários, por duas vezes, em 06/03/2012, fl. 28, e 05/04/2012, fl. 38, garantindo
a ambos ampla oportunidade de apresentar as provas que entendessem
necessárias.
Outrossim, deve-se esclarecer que o contribuinte teve ciência da descrição das
infrações imputadas e da fundamentação legal em que se baseou a autuação,
bem como de todos os valores e cálculos considerados para determinar a matéria
tributada. Os fatos foram devidamente descritos e permitiram ao impugnante o
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
8
conhecimento pleno da motivação da autuação, inexistindo, assim, qualquer
embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Na tentativa de anular o lançamento, alegou o impugnante a falta de identidade e
discriminação da omissão dos depósitos bancários, haja vista que não bastaria
que a administração indicasse o período, o valor apurado e multa, esta teria o
dever-poder de indicar a que se refere.
Sobre esse ponto, resta claro no TVF apresentado pela Fiscalização a forma como
foram obtidos os valores mensais considerados como depósitos com origem não
comprovada.
Os valores dos depósitos/créditos listados nos Termos de Intimação Fiscal
direcionados ao contribuinte e à sua companheira constam dos extratos
bancários, de fls. 32/36, da conta corrente no 903-2 da Caixa Econômica Federal,
da qual ela é cotitular.
Após receber a resposta aos Termos de Intimação Fiscal e analisá-la, a Fiscalização
excluiu as transferências bancárias acatadas como comprovadas, nos valores de
R$ 6.000,00 (24/01/2008) e R$ 35.000,00 (R$ 13/03/2008), e também o valor dos
rendimentos declarados para a dependente de R$ 22.391,19, que foi rateado
pelos dez meses em que houve apuração fiscal. Como Fernanda Sousa Taveira é
cotitular da conta juntamente com Maria Adelaide de Almeida Sousa, foram
considerados como omitidos 50% do montante de cada depósito,
(...)
Se a Fiscalização não elaborou planilhas na forma acima demonstrada, as
informações constantes do TVF permitiram ao contribuinte fazer o mesmo. Logo,
entende-se que a forma adotada não prejudicou o direito de defesa.
Quanto à alegação de desrespeito ao art. 998 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, que trata do sigilo fiscal, acredita-se que
o contribuinte está insurgindo contra a obtenção dos extratos bancários pela
Receita Federal.
Aqui, importa registrar que o Termo de Verificação Fiscal informa que os extratos
da conta corrente no 903-2 da Caixa Econômica Federal foram fornecidos pela
cotitular da conta, Maria Adelaide de Almeida Sousa. Mesmo que estes tenham
sido obtidos junto à instituição financeira, tem-se que a legislação tributária
vigente permite o acesso pelas autoridades fiscais aos dados bancários, conforme
art. 197, II, salvaguardando no art. 198 do CTN a inviolabilidade das informações
fornecidas ao fisco.
Portanto, conclui-se que podem as autoridades fiscais, em procedimento de
fiscalização, solicitar às instituições financeiras os extratos das contas bancárias
do interessado, sem que isso se caracterize quebra de sigilo bancário.
Prosseguiu o contribuinte alegando a ineficácia da autuação, pois caberia a
Administração Tributária proceder à investigação dos fatos, trazendo aos autos o
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
9
que realmente ocorreu, a verdade material, e que, neste ponto, a obrigação de
provar também é atribuída à administração segundo dispõe o caput do artigo 9o
do Decreto n° 70.235/1972. Considerando que tais alegações se confundem com
o conteúdo da questão e de forma a demonstrar que não há como prosperar a
argumentação da defesa, passemos a análise do mérito.
No mérito
Aponta a Fiscalização que, em face dos exames efetuados, ficou patente a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada. Dessa forma, faz-se
necessário analisar preliminarmente a legislação que trata da matéria,
especificamente o art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430/1996, que estabelece uma
presunção legal de omissão de rendimentos.
(...)
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas
e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários
ingressaram na conta bancária do contribuinte.
Essa presunção transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção
relativa, passível de prova em contrário que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor
outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Logo, não assiste razão à defesa na alegação de que a obrigação de provar os
fatos também é atribuída à administração. Ora, tratando-se de movimentação
bancária ocorrida na conta de uma determinada pessoa, é evidente que caberá a
essa mesma pessoa declinar a origem dos recursos que ali aportaram. Careceria
por completo de sentido atribuir a uma terceira pessoa – o Fisco, por exemplo – o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
10
ônus de esclarecer a origem dos recursos depositados na conta bancária de
outrem. É fora de dúvida, portanto, que o crescimento sem origem explicada de
um saldo bancário representa sim crescimento patrimonial e aquisição da
disponibilidade de rendimentos, até porque ninguém conseguiu provar o
contrário. Em consequência, ocorre o fato gerador do imposto de renda. Dessa
forma, não procede por completo a afirmação de que a movimentação de conta
bancária, pura e simples e o trânsito de dinheiro não demonstram receita ou
ganhos passíveis de tributação, pois não houve prova em contrário.
E sendo essa uma presunção legal, instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, há de prevalecer, à míngua de esclarecimentos cabais, mediante
documentação idônea, por parte do contribuinte.
(...)
No que se refere aos empréstimos alegados, cabe ressaltar, inicialmente, que para
ser considerado como origem de um depósito em conta bancária, um empréstimo
necessita estar amparado em provas que atestem a materialidade do mútuo e
demonstrem a transferência dos recursos cedidos. Em outras palavras, deve estar
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, na data da operação, a
saída do numerário do patrimônio do credor com o respectivo ingresso dos
valores no patrimônio do devedor.
No caso em estudo, o autuado não logrou trazer prova da efetivação inequívoca
do contrato de mútuo que teria sido celebrado. Além das teses da defesa, não há
nenhuma prova de que algum dos depósitos em questão foi efetuado pelos
credores a título de pagamento por empréstimos concedidos.
Assim, não há como se acatar tal alegação.
Quanto ao argumento de que os valores apurados na conta corrente são oriundos
de faturamento realizado pelas empresas das quais a companheira do
impugnante faz parte juntamente com Maria Adelaide A. Sousa, tal fato também
não restou comprovado.
(...)
As Notas Fiscais acima foram emitidas pelos Supermercados A.R.S. Ltda Me;
Limite de Preço Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, Comercial Centro Norte
Fluminense Ltda EPP e Panificadora Delícias do Trigo Ltda, esta última da qual a
contribuinte é sócia e as outras, das quais Maria Adelaide A. Sousa é sócia.
Em que pese haver uma certa semelhança de valores e entre as datas de emissão
das Notas Fiscais e da entrada dos recursos nas contas-corrente, chama a atenção
o fato de que todos os montantes foram depositados ou por cheque ou por
dinheiro. Como os clientes são órgãos públicos, não é usual que tais pagamentos
ocorram por meio desses expedientes. Ao contrário, normalmente o último
estágio da despesa pública é feito por meio de ordem de pagamento que é
enviada à instituição bancária após a liquidação da despesa. Ou seja, não se está
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
11
aqui afirmando que uma Prefeitura não possa pagar seus fornecedores com
dinheiro ou cheque, contudo, deveria o contribuinte ter apresentado mais
documentos para comprovar a relação econômica alegada, tais como: notas de
empenho, editais de licitação, contratos firmados, microfilmagem dos cheques,
etc. Conforme já discorrido acima, a prova apresentada deve estabelecer uma
relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre
ela e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
Nessa linha, não há como aceitar a argumentação de que a utilização da
presunção de omissão de receita somente poderá ser aplicada quando o
contribuinte deixar de apresentar documentação e, havendo apresentação de
documentos, cabe ao agente fiscalizador efetuar diligências e investigações
aprofundadas, buscando identificar quais recursos inseridos em sua
movimentação financeira possuem irregularidades capazes de caracterizar o fato
gerador do tributo lançado. Isso porque se tal argumento fosse válido, bastaria a
contribuinte trazer aos autos uma explicação absurda, baseada em um
comprovante inidôneo, supostamente oriundo de um país bem distante, e até
mesmo incomunicável, para que suas movimentações bancárias fossem
consideradas lícitas e transferisse ao Fisco o trabalho Hercúleo de verificar a
existência de irregularidades. Ora, a Lei é bem clara no sentido de que o ônus da
prova é do contribuinte e a prova a ser apresentada há de ser inequívoca. Não há
como admitir entendimento diverso.
Conforme já exaustivamente dito acima, a presunção transfere ao contribuinte o
ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário
que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação
define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração dessas circunstâncias.
Dessa forma, entendo que não resta comprovada nos autos uma vinculação
inequívoca de tal forma a aceitar a argumentação de que se tratava de recursos
oriundos dos faturamentos empresariais.
No que tange aos autores citados na impugnação que embasariam sua tese de
que os depósitos bancários ou aplicações realizadas pelo contribuinte em
instituição financeira podem constituir valiosos indícios, mas não prova a efetiva
de omissão de rendimentos e não caracterizam, por si só, disponibilidade
econômica de renda e proventos, nem podem ser tomados como valores
representativos de acréscimos patrimoniais, importa esclarecer que, tanto a
doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no
máximo, no convencimento do julgador, quando este entende que os mesmos
aspectos objetivos e subjetivos ali tratados, se aplicam ao caso analisado.
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
12
ou integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei
de Introdução ao Código Civil.
Tendo em vista que a Fiscalização entendeu como não comprovada a origem de
parte dos recursos, a autoridade fiscal considerou os valores depositados como
rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
Conquanto se tenha lhe dado ampla oportunidade para apresentar os
esclarecimentos a respeito da origem dos recursos relativos aos depósitos
bancários em questão, os elementos apresentados não fazem prova de sua
argumentação. Como observado anteriormente, o objeto da tributação não foi o
depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e
exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados unicamente
como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Enfim, o sujeito passivo, assim como seu cônjuge, titular da conta corrente, ainda
durante o período da fiscalização, tiveram a oportunidade de oferecer todas as
informações e documentos que os amparassem. Não a aproveitou. Tampouco,
agora, na fase litigiosa, ofereceu elemento de prova que sustentasse os pontos
levantados na impugnação.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento no presente voto, cumpre destacar que o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
13
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
14
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
15
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
16
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito, conforme se infere do
supramencionado e transcrito art. 36 da Lei no 9.784/99.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas razões de defesa, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Destaque-se, ainda, os recentes Enunciados de Súmula desse Egrégio Conselho
acerca da matéria em análise, abaixo transcritos:
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
SÚMULA CARF No 230
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que o recurso voluntário
interposto pela Contribuinte Maria Adelaide, objeto do processo no 15540.720496/2012-43, foi
julgado improcedente por este Colegiado, nos termos do Acórdão no 2402-007.962.
Conclusão
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.393 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720498/2012-32
17
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se apreciando a matéria de “lançamento em duplicidade”, por inovação recursal e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 249
DF CARF MF
Original